Tribunal: TJSP
Processo: 2330297-77.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito e indenização de dano moral. Decisão que determinou o depósito judicial do valor do título em discussão na ação como condição para a suspensão dos efeitos do protesto. Dispensa da caução. Valor controverso refere-se à diferença incidente sobre o serviço realizado, presumivelmente pagos por títulos ou cobranças anteriores, para

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito e indenização de dano moral. Decisão que determinou o depósito judicial do valor do título em discussão na ação como condição para a suspensão dos efeitos do protesto. Dispensa da caução. Valor controverso refere-se à diferença incidente sobre o serviço realizado, presumivelmente pagos por títulos ou cobranças anteriores, para atingir-se o mínimo mensal convencionado em contrato. Verossimilhança da alegação de impossibilidade de emissão de outro título para a cobrança da diferença. Indícios que a ré recebera os pagamentos mensais ao longo do cumprimento do serviço de transporte. Execução do contrato em período razoável, sem exigência da diferença, afasta o perigo da demora em desfavor da ré agravada. Razoabilidade da dispensa. Reconhecimento da obrigação de pagar ou não a diferença constitui o cerne da discussão e será resolvida na sentença. Recurso provido, com determinação.